Tribunal: TJPA
Processo: 0805870-78.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10436 - Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805870-78.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, FUNDACAO SOCIEDADE COMUNICACAO CULTURA E TRABALHO

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 31/01/2025